Tribunal: TJDFT
Processo: 0752947-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752947-15.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIO SILVA ALVES APELADO: BANCO DO BRASIL S.A., ELIDA DE FATIMA SIQUEIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Flavio Silva Alves contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação de embargos à execução proposta por ele e Elida de Fatima Siqueira contra Banco do Brasil S.A. A apelação foi interposta desacompanhada do respectivo preparo recursal. Flavio Silva Alves alega que é beneficiário da gratuidade da justiça (id 64165404 e 64165405). Ocorre que o benefício da justiça gratuita que havia sido concedido a ele pela decisão de id 64165369 foi revogado em 6.8.2024 nos autos n. 0718957-33.2023.8.07.0001. O apelo foi interposto em 9.8.2024 (id 64165404 e 64165407). Ante o exposto, intime-se Flavio Silva Alves para comprovar o recolhimento do preparo em dobro no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil sob pena de deserção e consequente não conhecimento do apelo. Voltem os autos conclusos na sequência. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator